Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713094-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SZERVINSK BERNARDES AGRAVADO: EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E S P A C H O INTIME-SE a agravante ANA SZERVINSK BERNARDES para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora